Tribunal: TJMT
Processo: 0026151-63.2013.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026151-63.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 DE HORA-ATIVIDADE AOS PROFESSORES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
. ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar a remessa necessária, confirmou sentença que reconheceu o direito dos professores ao adicional de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Este direito está fundamentado no
art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 (que limita a 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando 1/3 para atividades extraclasse), cuja constitucionalidade e interpretação vinculante foram estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, limitando-se a retificar os critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 810/STF e Tema 905/STJ
.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se é admissível a rediscussão do mérito da condenação por meio de agravo interno,
quando ausente apelação voluntária contra a sentença, estando a controvérsia submetida apenas à remessa necessária
.

III. Razões de decidir

3.
A interposição de agravo interno, com o objetivo de rediscutir o mérito da sentença confirmada em remessa necessária, revela-se incabível quando a parte interessada não interpôs
recurso de
apelação no prazo legal, configurando aceitação tácita do julgado
.

4.
Há
preclusão lógica, que impede a reabertura de debate sobre matéria já consolidada, conferindo estabilidade e segurança às decisões judiciais
.

5.
O agravo interno manejado como sucedâneo recursal para impugnar decisão mantida em reexame necessário afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciai
s.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo interno não conhecido
.

Tese de julgamento: “
É incabível o agravo interno destinado a rediscutir o mérito da sentença confirmada em remessa necessária, quando não interposta apelação voluntária pela parte, operando-se a preclusão lógica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.009
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4167/DF
;
TJMT,
ApC
0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05/10/2021, DJE 14/10/2021
; TJMT,
ApC
1046111-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, DJE 23/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária, que confirmou parcialmente o decisum recorrido. Na origem, reconheceu-se o direito dos professores da rede pública municipal à percepção do adicional de 13,33%, a título de hora-atividade, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008, conforme interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF (id. 213194666 – fls. 93/98).

O feito foi submetido ao reexame obrigatório, nos termos legais, sem interposição de apelação pelas partes.

Na análise da remessa, a decisão monocrática manteve a condenação relativa ao mérito da obrigação reconhecida,
retificando

apenas
os critérios de correção monetária e juros de mora, adequando-os à sistemática delineada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ, fixando-se o uso do IPCA-E até a citação e, a partir desta, da taxa SELIC (
id.
261680278).

O Município interpôs agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que a legislação municipal (Lei Complementar n.º 3.797/2012)
estaria em conformidade com o ordenamento federal, defendendo que já haveria proporcionalidade na composição da jornada de trabalho dos profissionais do magistério vinculados à rede municipal. Alega, ainda, inexistência de afronta à norma nacional e requer a reforma integral do julgado, com a consequente improcedência da pretensão veiculada na demanda (
id.
272428867).

O agravado, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o
Ente Municipal
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações constantes da contestação.

No mérito, defende a legalidade do pedido autoral, baseado no direito ao recebimento da hora-atividade correspondente a 1/3 da carga horária dos docentes, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008. Alega que a norma municipal que estabelece percentual inferior (20%) viola a legislação federal, já declarada constitucional pelo STF na ADI 4167.

Ressalta que a decisão do STF possui eficácia vinculante e efeitos erga omnes, consolidando o entendimento de que o terço da jornada para atividades extraclasse integra o valor do piso salarial, impondo-se a adequação da legislação local às diretrizes nacionais, conforme jurisprudência pacífica do TJMT.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão que reconheceu o direito à hora-atividade mínima de 1/3 da carga horária e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento da ADI 4167 (
id.
278456382).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção
do órgão
(
id.
219268671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar a remessa necessária, manteve o reconhecimento do direito ao adicional de 13,33% a título de hora-atividade aos professores da rede pública municipal, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167/DF, limitando-se a retificar os critérios de atualização monetária e de juros de mora, nos termos do entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905 do STJ
.

Compulsando os autos, verifico que o Município de Várzea Grande, intimado da sentença, não interpôs recurso de apelação no prazo legal, deixando de exercer seu direito recursal no momento processual oportuno. A submissão do feito à remessa necessária ocorreu exclusivamente por força do art. 496 do CPC, que estabelece o reexame obrigatório das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública
.

A controvérsia consiste em saber se, ausente a interposição de apelação voluntária e tendo sido confirmado o mérito da sentença por decisão monocrática em sede de remessa necessária, seria admissível a interposição de agravo interno com o objetivo de rediscutir matérias que deveriam ter sido oportunamente suscitadas por meio de recurso voluntário tempestivo.

A
remessa necessária,
conquanto
permita ao tribunal reexaminar integralmente a matéria decidida, não se confunde com recurso voluntário,
pois
constitui condição de eficácia da sentença contrária à Fazenda Pública, visando à proteção do erário.

No entanto
,
tal
prerrogativa não autoriza a reabertura de prazos processuais já preclusos,
tampouco
amplia as hipóteses recursais de forma ilimitada, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das decisões judiciais.

Desse modo
, caracterizada a preclusão consumativa pela ausência de interposição de
recurso voluntário
, não é admissível que o Município, de forma oblíqua, utilize o agravo interno como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da sentença.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, se destina a impugnar decisões monocráticas do relator, mas não pode ser manejado para contornar os efeitos da inércia recursal nem para subverter a lógica do sistema preclusivo do processo civil
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido, estabelecendo que a ausência de interposição de recurso voluntário evidencia a conformação da parte com a sentença desfavorável, operando-se a preclusão quanto à rediscussão da matéria:

PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES SEM OITIVA DA EMBARGADA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO-OCORRÊNCIA – MATÉRIA PREJUDICIAL DE MÉRITO – SENTENÇA – REMESSA OFICIAL IMPROVIDA – AUSÊNCIA DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – PRECEDENTES. 1. Os efeitos infringentes concedidos aos embargos de declaração, apreciados por meio de decisão monocrática, são impugnáveis por meio de agravo interno, cujo julgamento caberá à Turma, à qual está vinculado o seu prolator. 2. Se há previsão de recurso para o órgão colegiado, não há cerceamento de defesa na circunstância de o relator haver atribuído efeitos modificativos aos embargos de declaração, opostos em face de decisão monocrática, sem oitiva da embargada. 3. Esta Corte entende que descabe a interposição de recurso especial contra acórdão que nega provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp 200700596963, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE 14/12/2007)

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO -- MANDADO DE SEGURANÇA -- ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL -- SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA -- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -- UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO -- AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL -- IMPOSSIBILIDADE -- PRELIMINAR ACOLHIDA -- AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Revela-se incabível, em sede de agravo interno,
irresignar-se

contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. (TJ-MT 05000409120158110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

AGRAVO INTERNO -- REEXAME NECESSÁRIO -- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA -- PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ACOLHIDA -- AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO -- AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE MATÉRIA DE APELAÇÃO -- DECISÃO MANTIDA -- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A preclusão tem por objetivo dar segurança jurídica às partes e à sociedade, além de assegurar a estabilidade às decisões judiciais, até mesmo porque a ausência de interposição de recuso voluntário gera a presunção de resignação. 2. Recurso não conhecido. (TJMT 1046111-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

No caso em apreço, o agravo interno não se limita à discussão dos aspectos formais da decisão monocrática ou de matérias cognoscíveis de ofício, mas busca rediscutir o próprio mérito da condenação, o que não é juridicamente admissível diante da inércia recursal do Município no momento processual adequado.

Admitir tal pretensão seria permitir a utilização do agravo interno como sucedâneo recursal da apelação não interposta, em clara violação ao sistema preclusivo e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Face ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em razão da preclusão consumativa quanto ao direito de recorrer do mérito da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025